Tribunal: TJSP
Processo: 0005072-95.2020.8.26.0606
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NÃO PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005072-95.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é agravante
ANDERSON TENÓRIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005072-95.2020.8.26.0606 -Voto no 15185
2
Agravo em Execução no 0005072-95.2020.8.26.0606
Comarca de Suzano 2a Vara Criminal
Agravante: Anderson Tenório
Agravado: Ministério Público
Voto no 15185
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA
AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
NÃO
PROVIMENTO
Tendo em vista as circunstâncias
concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de
rigor a realização do exame criminológico para, assim,
poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de
ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime.
Recurso não provido.
Vistos.
Anderson Tenório interpôs o presente Agravo
em Execução em face da r. decisão datada de 15.07.2020, proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano, nos autos da
Execução Penal no 1002149-79.2020.8.26.0606, que determinou a
realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo
para a progressão de regime prisional (fls. 92).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto
sem a realização do exame criminológico, alegando, em síntese, que
estão preenchidos os requisitos legais (fls. 02/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005072-95.2020.8.26.0606 -Voto no 15185
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 99/102).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 103).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu não provimento (fls. 112/115).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, tendo o agravante
demonstrado o interesse recursal, uma vez que manifestou
inconformismo com o mérito da decisão agravada, alegando que o Juízo
a quo deixou de deferir a progressão de regime de pronto, isto é, sem a
prévia realização de exame criminológico, condicionando a concessão
do benefício à realização deste em razão da ausência de elementos
suficientes para a análise do mérito do pedido, cabível a interposição do
recurso de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Outrossim, não há que se falar que a análise da
concessão da progressão de regime por este E. Tribunal de Justiça
implicaria supressão de instância, na medida em que o Juízo a quo
enfrentou a matéria, porquanto analisou o preenchimento do requisito
objetivo e, quanto ao requisito subjetivo, analisou o atestado de conduta
carcerária e o considerou insuficiente (fls. 13), indeferindo o pedido
formulado neste recurso, qual seja, de concessão da progressão de
regime de pronto, sem a condição da realização de exame criminológico,
por entender pela ausência de comprovação do cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005072-95.2020.8.26.0606 -Voto no 15185
4
requisito subjetivo naquele momento.
Assim, conheço do recurso e passo ao mérito.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", muito embora apresente bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 13, e tenha havido a reabilitação em
relação às três faltas de natureza grave e uma de natureza média, observo
que uma das faltas graves se deu em razão do não retorno de saída
temporária durante o cumprimento de pena pelos crimes de roubo
qualificado e furto no regime semiaberto anteriormente concedido (fls. 20).
Ademais, depois, o agravante praticou novo
crime de furto, quando se encontrava em livramento condicional (fls.
19/20).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005072-95.2020.8.26.0606 -Voto no 15185
5
necessário para a formação de seu livre convencimento por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois,
como exposto, o agravante deixou de retornar de saída temporária
concedida durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, bem
como praticou novo crime patrimonial quando gozava do benefício de
livramento condicional.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005072-95.2020.8.26.0606 -Voto no 15185
6
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Consigne-se, por oportuno, que, ao contrário
do alegado pela Defesa, o Juízo a quo fundamentou suficientemente a
determinação de submeter o acusado ao exame criminológico, diante de
suas condições pessoais, uma vez que “reincidente, tornou a delinquir,
demonstrando personalidade voltada ao crime - (Ex. 07) Controle
666.629” (fls. 92), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser
confundida com ausência de fundamentação.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, deve ser realizado o exame criminológico para, assim,
poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem
subjetiva para a concessão da progressão de regime.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator